Tribunal: STF
Processo: HC 210514
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Financiamento para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 708.221, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de financiamento para o tráfico de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/06). 



3. Em 14.11.2018, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ recebeu a denúncia, mas indeferiu o pedido para que fosse decretada a prisão preventiva do acusado.



4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente, muito embora proferida sentença absolutória, em primeiro grau, no dia 08.02.2021.



5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 708221, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade do decreto de prisão preventiva do paciente, sobretudo pela superveniência de sentença absolutória. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada “mesmo após a sua absolvição e mesmo após passados mais de 03 (três) anos entre o indeferimento da prisão preventiva e o julgamento do RESE”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Em 17.12.2021, solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



9. O Presidente do Supremo Tribunal Federa (STF), Ministro Luiz Fux, não acolheu o pedido de medida cautelar. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente, tampouco enxergou situação de urgência que autorizasse a atuação da Presidência, na forma do art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RI/STF.



10. Decido.



11. O STF consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte e de decisões teratológicas.



12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente porque o ato impugnado não caracteriza absurdo jurídico que permita a supressão de instância requerida na petição inicial deste HC, conforme revelam as seguintes passagens:



    “[...] Isso, porque, segundo consta dos autos, "o recorrido Júlio César, vulgo 'Juninho da Jubiraca', denunciado por infração ao art. 36 da Lei n. 11.343/06, financiava a prática do crime de tráfico de drogas exercido pela associação criminosa nos bairros do Eldorado e Sapo 2 em troca da exclusividade de campanha naquele local para seus candidatos políticos, além de acordar o fornecimento de assessoria jurídica (advogado), auxílio funerário (enterro) e auxílio transporte (ônibus) aos integrantes do grupo paramilitar liderado pelo corréu Cassiano, havendo registros obtidos por meio de interceptação telefônica onde consta o líder da organização proibindo a entrada ou carreata de qualquer candidato político que não estivesse acompanhado do réu Júlio César, sob pena de morte" (e-STJ fl. 28). Essas circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação da custódia preventiva. Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator